Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10919 - Aborto qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800880-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS GONCALVES DE SOUZA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Decreto preventivo e decisão que o manteve fundamentados na necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente,
face às circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, de onde se extrai que o coacto, em tese, na companhia do corréu, utilizando-se de um caco de vidro, desferiu golpes contra o pescoço da vítima, a qual só não evoluiu à óbito porque foi socorrida e hospitalizada.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.

UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Renan Walvenarque Tavares Leite (OAB/PA 24.222) em favor de MATEUS GONÇALVES DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itupiranga.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante em 07/01/2023, tendo sido a aludida prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inc. II, todos do CP, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente, bem como da que a manteve, inexistindo razões à medida extrema.

Aduz, ainda, que, ao contrário do que indicou a autoridade coatora nas citadas decisões, não houve desentendimento prévio entre a vítima e o paciente, tendo o evento ocorrido em contexto isolado de legítima defesa, esclarecendo, por fim, que o coacto possui condições pessoais favoráveis, não havendo registro anterior de ação penal movida contra ele.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, bem como da que a manteve, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta por praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“(...)
No caso em análise a tipificação provisória corresponde ao crime de tentativa de homicídio, previsto no atr. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP,
vez que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima, utilizando-se de um caco de vidro para lesiona-la, em razão da existência de desavença anterior entre eles, ocorrida dias antes do fato, tais circunstâncias denotam suas periculosidades e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Em tese cabível a prisão preventiva com fulcro no artigo 312 e 313, I, do CPP,
diante da necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração das condutas, visto que tal fato ocorreu após desavença anterior entre a vítima e os acusados, dias antes
. (...)

Demais disso, consoante em audiência de custódia, a segregação cautelar do paciente foi mantida, tendo em vista a ausência de fato novos.

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, conjugada com a que a manteve, em síntese,
verifica-se que o coacto, em tese, na companhia do corréu, utilizando-se de um caco de vidro, desferiu golpe contra a vítima em região letal, no pescoço, sendo que o ofendido só não evoluiu à óbito porque foi socorrido e hospitalizado.

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Quanto à alegação do evento delituoso ter

ocorrido em contexto isolado de legítima defesa, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese, devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 22/03/2024